Tribunal: TJES
Processo: 5000064-03.2018.8.08.0031
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000064-03.2018.8.08.0031
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RECORRIDO: VANTUIL PAIZANTI PEREIRA
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C

INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E
MORAIS
.
APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LANÇAMENTO INDEVIDO DE GRAVAME
VINCULADO A
CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA NO REGISTRO DO VEÍCULO DO AUTOR. DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA AOS AUTOS QUE DEMONSTRA A PLENA PROPRIEDADE DO BEM MÓVEL PERTENCENTE AO RECORRIDO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. ALEGAÇÃO DE “FRAUDE PERFEITA” E DE “FORTUITO EXTERNO” QUE NÃO AFASTA O DEVER DE REPARAR DO FORNECEDOR.
PRESSUPOSTO DILIGÊNCIA E, PORTANTO, “CULPA”, QUE NÃO É SOPESADO PELA ÓTICA DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA
. LESÃO OCASIONADA POR CONDUTA DO AGENTE FINANCEIRO, AINDA QUE INDUZIDO PELA FRAUDE PREEXISTENTE. RISCO DA ATIVIDADE. PARTICIPAÇÃO NA CADEIA CAUSAL. DANOS CARACTERIZADOS. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS EXTRAPATRIMONIAIS NOS LIMITES DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.